Tribunal: TJDFT
Processo: 0751552-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. E, no caso, a embargante se reporta ao alegado “erro de fato”, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Cediço que “O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). E essa não é a situação dos autos. 2.1. Nenhum vício pode ser identificado no acórdão embargado.
3. A intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não constatado no caso.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.